Tribunal: STF
Processo: ARE 1463970
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, por Rodovias das Colinas S/A e, de outro, por José Caio Pacheco e Silva e outros contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários deduzidos, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO RETIDO 



    Inadmissível levar em consideração valorização do imóvel, apurada na segunda perícia, ocorrida após a imissão na posse. 



    Corretamente determinada complementação da perícia. 



    Recursos não providos. 



    AGRAVO RETIDO



     Não reiterado não comporta conhecimento.



     Recurso não conhecido. 



    NULIDADE 



    Matéria que se entrelaça com o mérito e com ele será analisada. 



    Preliminar não conhecida. 



    DESAPROPRIAÇÃO



    Valor da indenização. Prevalência do trabalho pericial. Devida indenização conforme tecnicamente considerado no laudo, de acordo com as peculiaridades da área e o momento da imissão na posse. Descabida alteração. 



    JUROS MORATÓRIOS 



    A partir de 1' de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Art. 100, § 1 ° da CF e art. 15-B do DL 3.365141, acrescido pela MP n° 2.183-56, de 28.04.01). Precedentes. Disposição aplicável às concessionárias de serviço público. Precedentes. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA



    Devida desde a elaboração do laudo pericial, nos termos da Lei 6.899/81.



    HONORÁRIOS



     Razoável imposição não comporta alteração. Respeitados os preceitos legais. 



    Recursos não providos. 



    Rodovias das Colinas S/A sustenta que “o presente recurso extremo é interposto a fim de ver reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/41, porquanto a forma como vem sendo aplicado fere o artigo 5º , inciso XXIV da Constituição Federal, desconsiderando o comando de que a indenização em ações de desapropriação deve ser prévia e justa, ressarcindo exatamente aquilo que o Expropriado perdeu, aplicando-se, no presente caso, o valor referente ao laudo pericial prévio.”



    Por sua vez, José Caio Pacheco e Silva e outros alegam que “a indenização devida em desapropriações por utilidade pública não pode ficar sem correção monetária por sete anos (desde abril de 2006 até abril de 2013) conforme consta do v. acórdão recorrido, sob pena de desfalcar irremediavelmente o patrimônio dos réus, que se vêm expropriados de área com quase 200.000m2 (conforme consta do v. acórdão recorrido, a fls. 2281) em imóvel urbano (a 500m do Fórum de Itu) com preço flagelado pela falta de atualização do valor da indenização por tão largo período. Para fazer valer o princípio constitucional consagrado pelo n. XXIV do art. 5° de nossa Lei Maior, o C. STF há de impor a correção monetária desde a data de validade do valor fixado (no caso desde abril de 2006, conforme consta do próprio v. acórdão recorrido), assim afastando o congelamento monetário imposto pelo v. aresto de abril de 2006 até abril de 2013.”



    É o relatório. Decido.



    2. A recorrente, Rodovias das Colinas S/A, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    Da repercussão geral da matéria (CPC, art. 543 — A) 



    A Recorrente preenche os requisitos de admissibilidade recursal: presentes a legitimidade e o interesse recursal, bem como a tempestividade na interposição do apelo extremo. 



    Também está preenchido o requisito de repercussão geral da matéria. Na hipótese em tela, está em causa, afora o direito subjetivo da Recorrente, o trato de futuras decisões relativas às garantias fundamentais, especificamente, no quanto disposto na Carta magna sobre desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro (artigo 5°, incisos XXIV da CF/88). 



    A repercussão geral da matéria, diante deste quadro, é incontestável. Pretende-se por meio deste recurso a preservação dos princípios fundamentais que regem as relações entre as partes. 



    A relevância da matéria, portanto, sobressai sob o ponto de vista jurídico, econômico e social, vez que em discussão um direito fundamental consagrado constitucionalmente, hipótese que obviamente abarca um número indefinido de situações semelhantes. 



    Plenamente atendido, portanto, o disposto no artigo 543- A, do Código de Processo Civil, razão pela qual deverá o presente recurso ser conhecido. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    De outro lado, quanto ao recurso interposto por José Caio Pacheco e Silva e outros, no tocante à correção monetária, consigno que rever o posicionamento do Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelos recorrentes, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede recursal extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento a ambos recursos extraordinários com agravos.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente